Tribunal: TJSP
Processo: 1041086-93.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usufruto
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1041086-93.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante ERARDO MARCHETTI, é embargada MAGDA CRISTINA PUCCI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041086-93.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1041086-93.2016.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (8a Vara Cível)
Embargante: Erardo Marchetti
Embargada: Magda Cristina Pucci
Juíza: Luciana Conti Puia Todorov
Voto n. 18.123
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
194/198, afirmando o embargante haver erros, omissões e contradições,
uma vez que a sentença e o acórdão não se pronunciaram quanto à
nulidade ou validade do contrato de usufruto, bem como contraditório ao
considerar, na ementa, o usufruto por instrumento particular inválido, no
entanto, não considera-lo nulo, logo, sendo indevido atribuir eficácia
jurídica a um instrumento nulo, transformando-o em comodato, sendo ultra
petita a decisão. Aduz haver contradição quanto à identificação do imóvel
no Contrato de Usufruto, uma vez que não consta neste a sua matrícula,
elemento essencial para identificação do objeto do contrato, além do mais,
o autor possui mais de um imóvel, conforme dito pela própria embargada,
em sua ação de Dissolução da Sociedade de fato (fls.56).
A embargada manifestou-se pela manutenção do
Acórdão (fls. 07/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041086-93.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto 3/5
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041086-93.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto 4/5
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, como deflui da leitura a tenta e desinteressada da decisão. Há
contradição quando a decisão apresenta proposições entre si inconciliáveis,
o que não é o caso.
O Acórdão é expresso quanto a nulidade da instituição
de usufruto por instrumento particular, bem como quanto à aplicação do
art. 170 do Código Civil, consistindo o negócio realizado em comodato,
havendo o próprio embargante identificado na sua inicial (fls.03) o imóvel
em discussão, objeto do "usufruto", ainda que tenha omitido sua matrícula
no documento de fls. 28/29, não se confundindo com outros imóveis que
possa ter na Comarca, não comportando este recurso a discussão acerca das
"razões do coração" que o levaram a firmar tal instrumento, que, diga-se,
para restituição do bem após a morte da comodatária, o que foi considerado
inclusive na fixação da pensão alimentícia, e não de descomedidos
desprendimento ou liberalidade, considerando-se que as partes conviveram
em união estável por cerca de 8 anos.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1041086-93.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto 5/5
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta aos artigos 104, 108 e 166,
do Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica